Tribunal: TJMT
Processo: 1007429-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007429-86.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), LUCIANA ALBRING BARBOSA - CPF: 069.262.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (IMPETRANTE), ELVIS ALVES ROSA - CPF: 030.160.031-71 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MATHIS HALEY PUERARI PEDRA
PACIENTE: ELVIS ALVES ROSA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - DECRETO MOTIVADO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO - PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO - FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA,
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na espécie, embora o decreto de prisão não seja desprovido de motivação, as particularidades do caso demonstram a suficiência a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ademais, em observância ao princípio da isonomia, verifico que deve ser aplicado ao paciente, o mesmo tratamento dado a corré, de forma que concedo parcialmente a ordem a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007429-86.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: MATHIS HALEY PUERARI PEDRA
PACIENTE: ELVIS ALVES ROSA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
ELVIS ALVES ROSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi autuado em flagrante, com a posterior conversão deste em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Neste contexto, sustenta-se que
i)
o decreto cautelar não possui fundamentação idônea;
ii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva;
iii)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas;
vi)
a companheira do paciente, com iguais condições subjetivas, foi colocada em liberdade.

Diante disso, postula, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade ou a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Requereu, ainda, a intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
85689994.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. N.
86275477.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ID. N.
88507491.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MATHIS HALEY PUERARI PEDRA
PACIENTE: ELVIS ALVES ROSA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, além de ser possível a sua substituição por cautelares menos onerosas.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente foi preso em flagrante, por estar envolvido no comércio ilícito de entorpecente, conduta descrita no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Extrai-se da denúncia que:
“(...) os policiais militares IZAIAS MOURA e LUCAS PERMINO FERREIRA DIAS LOPES realizavam patrulhamento de rotina pela via pública (região central desta cidade), quando, então, avistaram ELVIS ALVES ROSA em atitude e movimentação suspeita (o denunciado encontrava-se encostado em uma motocicleta e arremessou um objeto ao chão após ter avistado a viatura), razão pela qual decidiram abordá-lo.

Durante o procedimento de busca pessoal, os agentes da lei lograram êxito em encontrar, em poder de ELVIS ALVES ROSA, 01 (uma) porção de cocaína (no bolso de sua bermuda), além da quantia de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais) em espécie.

Apurou-se que os agentes da lei empreenderam as diligências no sentido de encontrar o objeto que havia sido arremessado por ELVIS ALVES ROSA, pelo que conseguiram encontrar 01 (uma) porção de maconha. Uma vez questionado a respeito, ELVIS ALVES ROSA não somente admitiu a traficância (“sistema delivery”) aos milicianos como também informou que se encontrava naquele local para entregar a droga a um usuário.

No desdobramento da operação policial, os agentes da lei deslocaram-se até a residência de ELVIS ALVES ROSA e LUCIANA ALBRING BARBOSA, sediada na Rua Pica Pau, no 845, apto 12, Bairro Recanto dos Pássaros, na cidade de Sorriso/MT, em cuja oportunidade constataram que os denunciados guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (vinte e uma porções de cocaína e uma pedra de cocaína) 1 , sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente).

Consta que os agentes da lei ainda encontraram, no interior da moradia de ELVIS ALVES ROSA e LUCIANA ALBRING BARBOSA, uma balança de precisão, uma máquina de cartão de crédito e R$ 483,00 (quatrocentos e oitenta e três reais) em espécie. Na sequência da ação policial, os agentes da lei ainda vistoriaram o veículo automotor (corolla de cor preta) de ELVIS ALVES ROSA, em cuja ocasião localizaram e apreenderam outras 03 (três) porções de cocaína (no console central do automóvel).

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam os denunciados em flagrante delito.

Ante ao exposto, incursas estão as condutas praticadas por
ELVIS ALVES ROSA e LUCIANA ALBRING BARBOSA
nas disposições constantes do art. 33, caput, da Lei Federal n° 11.343/2006; (...)” extraído do Sistema PJE.

Ao impor a prisão preventiva a Magistrada de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas
na modalidade “delivery”, consoante fragmento da decisão, in verbis:

“ (...)

Com a análise dos autos, verifica-se que existem motivos para que o segregado fique recolhido, principalmente face à presença das hipóteses que autorizam a prisão preventiva (artigo 312 do CPP).

A existência do crime e indícios de autoria restou amplamente demonstrada nos autos, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência (id. 52352559), dos termos de depoimentos (id. 52352541 e 52352545), Termo de Exibição e Apreensão (id. 52352542) e Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (id. 52352543).

Primeiramente ressalto, a quantidade de substâncias proibidas apreendidas: 01 (uma) unidade de substância análoga a cocaína, 25 (vinte e cinco) unidades de substância análoga a cocaína, a quantia de R$698,00 (seiscentos e noventa e oito reais) em espécie, 2 (duas) colheres com vestígios de pó branco, 01 (uma) unidade de pacote, contendo “saco zip”, 01 (um) prato de vidro com vestígios de pó, 01 (uma) lixa de unha com vestígios de pó branco e 01 (uma) balança de precisão com vestígios de pó branco.

Analiso, num segundo momento, as circunstâncias do caso em concreto: Tem-se dos autos que a PM, em rondas e patrulhamento ostensivo pela área central de Sorriso, precisamente na Avenida Tancredo Neves, esquina com a Rua Mário Spineli, visualizou o flagranteado encostado em uma motocicleta ao lado de uma sorveteria, tendo ele, assim que avistado a viatura, demonstrado nervosismo, nitidamente jogando algo ao solo, o que caracterizou fundada suspeita para uma abordagem mais detalhada.

Em busca pessoal, foi localizado no bolso da bermuda, um invólucro transparente com substância análoga a cocaína e, ao verificar o material dispensado pelo acusado, foi verificado tratar-se de substância análoga a maconha, enrolada em papel, e no outro bolso da bermuda, a quantia de R$215,00 (duzentos e quinze reais) em notas trocadas.

Em entrevista com o flagranteado, foi averiguado tratar-se de tráfico de droga na modalidade “delivery”, e que, no momento, estava esperando um comprador para realizar a entrega
. Afirmando, ainda, que na residência havia mais substâncias entorpecentes. Em averiguação na residência, foram localizadas diversas porções de substâncias entorpecentes embaladas, materiais para embalagens e balança de precisão.

Dos fatos, há indícios suficientes, por ora, para o indiciamento por crime de tráfico de drogas, sendo certo que não se exige, no momento, certeza, tratando-se de cognição sumária, por evidente. Insta consignar o modus operandis, pois o flagranteado encontrava-se em lugar público, Avenida Tancredo Neves, lugar de grande acesso de pessoas, inclusive próximo a sorveteria, local frequentado por pessoas e crianças. Ademais, verifica-se das substâncias apreendidas constantes do ID. 52352543, estavam muito bem embaladas e organizadas, o que demonstra certo profissionalismo, não sendo crível, pelo menos neste momento, que a policia teria adivinhado a traficância pelo detido ou que teria plantado droga quando de sua revista pessoal e também quando da revista em sua residência. Além disso há informação de que o detido autorizou a entrada em sua residência.

O resultado útil da prisão, neste caso, mostra-se justificado pela maneira com que se dedicava ao tráfico, com embalagens extremamente padronizadas e entrega via delivery, não se tratando de traficante inexperiente, havendo ainda de que se valia do auxilio de sua esposa para a traficância, o que faz com que sua situação não seja igual a da detida Luciana. Neste ponto, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, já que barra a continuidade delitiva, e porque “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado n.25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT). O Periculum Libertatis esta configurado, pois vislumbra-se que no momento que o acusado visualizou os agentes policiais, jogou porções de substâncias entorpecentes, a fim de se desvencilhar do flagrante.

(...)

Sob outro aspecto, afigura-se necessário assinalar também, neste ponto, por relevante, que, não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário. Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II do CPP e em consonância com a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido da Defesa e CONVERTO a prisão em flagrante do acusado ELVIS ALVES ROSA em prisão preventiva, visando garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. (...)”

Contudo, no caso, entendo que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Como se vê, embora a fundamentação apresentada, demonstre o
periculum libertatis
, pois o paciente estaria realizando o tráfico de drogas, existem medidas alternativas à prisão que melhor se adequam à situação do paciente, uma vez que o crime imputado não foi cometido com violência ou com grave ameaça à pessoa, bem como não foi apontado circunstância concreta que pudesse evidenciar que o paciente integre de forma relevante organização criminosa.

Ademais, apesar do exame de constatação preliminar da substância entorpecente não especificar a quantidade de droga, nota-se pela imagem de id. n. 85599470, que não é exorbitante, bem como ao que tudo indica, o paciente é primário e portador de bons antecedentes, de forma que as circunstâncias delineadas pelo Juízo
a quo
não permitem inferir, por si só, haver um risco concreto de reiteração delitiva, mormente se considerada a primariedade do agente.

A custódia cautelar é providência extrema que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6o, do CPC, segundo o qual
"a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)".

Nos dizeres de Aury Lopes Jr.,
"a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva,
mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação.
[...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado"
(LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 86).

Assim,
mesmo levando em conta a motivação declinada na decisão
, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Além do mais, embora o paciente e a corré (
LUCIANA ALBRING BARBOSA)
tenham sido denunciados pelo crime de tráfico de drogas, o juízo
a quo
, deixou de decretar sua prisão preventiva por entender que
“ (...)
Não se nega a gravidade da conduta ora imputada a detida, mas tem se que é primária
, recém completou 18 anos,
indicou endereço fixo dentro do distrito da culpa,
não havendo, neste momento como supor que irá descumprir medidas cautelares diversas da prisão.”

Nesse contexto,
em observância ao princípio da isonomia
, verifico que deve ser aplicado ao paciente, o mesmo tratamento dado à corré, considerando que ele é primário e possui endereço fixo, e as condutas deles possuem o mesmo grau de reprovabilidade.

Dessa forma, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, a prisão preventiva,
in casu
, deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Por tais razões,
em dissonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
ELVIS ALVES ROSA
pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo; d) recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana, com limites de horário a serem definidos na origem.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021